Tribunal: TCU
Processo: 039.386/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de analisar a regularidade dos atos relacionados à contratação das obras de implantação do Trecho IV do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf), denominado Ramal do Apodi. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria (Fiscobras 2021) no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), relativa às obras de implantação do Trecho IV do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf), denominado Ramal do Apodi, promovida por meio do Regime Diferenciado de Contratação Integrada 4/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020 e no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que elabore normativo próprio com as especificações técnicas mínimas a serem observadas em estudos geológicos e geotécnicos para projetos de obras hídricas, devendo observar as melhores práticas constantes na literatura técnica nacional e internacional sobre o assunto, de forma a assegurar parâmetros de qualidade adequados nos estudos; 9.2. orientar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração que monitore o item 9.1 no presente processo; e 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.